Tribunal: TJPA
Processo: 0805883-64.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805883-64.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ESPOLIO DE LAURO STELMASTCHUK

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO ORIGINÁRIA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE EXIBIR DOCUMENTOS. MATÉRIA DE DEFESA DEDUTÍVEL APENAS NA SEGUNDA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS, POIS A PRIMEIRA É RESERVADA ESTRITAMENTE À OBRIGAÇÃO DE EXIGIR CONTAS,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em CONHECER EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, pelo seu DESPROVIMENTO, rejeitando as preliminares de inépcia da petição inicial e de ausência de interesse processual e mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos, tal como lançada
, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 25/04/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO DO BRASIL S/A.
interpôs o presente

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
contra a decisão interlocutória de Id. 1957399, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia, nos autos da Ação de Exigir Contas (processo nº 0001025-35.2018.814.0072) ajuizada por
ESPÓLIO DE LAURO STELMASTECHUK
,
que julgou procedente o pedido inicial,
de
terminando ao requerido, para encerramento da primeira fase daquela ação que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste as contas objeto dos autos, especificando as receitas, a aplicação das despesas, os investimentos e eventual saldo, se houver, devidamente instruídas com os documentos pertinentes, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

Em suas razões (Id. 1957390)
, argui,
preliminarmente
, a inépcia da petição inicial,
pois
inadmissível a cumulação da ação de revisão contratual com a de prestação de contas, uma vez que a última possui procedimento/rito próprio, previsto nos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, não se adequando ao rito ordinário, afastando a aplicação do disposto no § 2º, do artigo 327, do mesmo Estatuto Processual, eis que os pedidos são incompatíveis. Sucessivamente, argui também a falta de interesse de agir da parte autora/agravada, pois não
aponta de forma concreta qualquer lançamento que realmente possa ter havido irregularidade, indicando apenas na sua peça encargos usualmente cobrados por todas as instituições financeiras, e afirmando que estes foram descontados de forma ilegal de sua conta corrente.
Meritoriamente
, sustenta que ultrapassado o quinquênio legal, não teria mais a obrigação de exibir documentos que, inclusive, pode não mais possuir, o que poderá inviabilizar a impugnação às contas apresentadas pelo autor.
No mérito, pretende o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 2071210)
, esgrimando que apenas pretendeu na origem a prestação e contas em relação às cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias indicadas na inicial, motivo pelo qual o pleito recursal não deve prosperar, devendo ser desprovido, mantendo-se integralmente a decisão alvejada.

Brevemente Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 1957401)
.
Demais disso, está instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015
, motivo pelo qual entendo preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer) de admissibilidade.

Relativamente à preliminar de inépcia da petição inicial da ação originária
, afiguro insubsistente, pois como bem pontuou o juízo de origem no documento de Id. 47702140-pág. 02, “a narrativa apresentada se mostra suficientemente clara quanto à exposição dos fatos e pedidos, não trazendo qualquer prejuízo ao requerido quanto ao contraditório e ampla defesa”.

Acrescento que em momento algum a parte autora/agravada tencionou a revisão contratual a justificar a arguição de incompatibilidade com o rito da ação de exigir contas intentada, pois se limitou a requerer as informações relativas ao saldo devedor atualizado decorrente da negociação dos Títulos do Tesouro Nacional adquiridos em garantia da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 321400190, com a apresentação dos respectivos documentos e planilhas, o que facilmente se depreende dos excertos a seguir transcritos, exemplificativamente:

- Id. 47701214- pág. 03, autos de origem
:

(...)

O Promovente então NOTIFICOU EXTRAJUDICIALMENTE (v. doc. anexo) o Promovido, em 04 de maio de 2016, para que este, no prazo de 30 (trinta) dias, realizasse o fornecimento do demonstrativo dos valores liquidados, bem como a base de cálculo utilizada para encontrar os respectivos valores, e os extratos das referidas contas. No entanto, até a presente data o Promovido não atendeu ao pedido em comento e nem mesmo procedeu à mínima satisfação aos Autores.

- Id. 47701228-pág. 01, autos de origem
:

(...) A.1) Que no despacho que deferir o pedido inicial, seja determinado ao Promovido que apresente o demonstrativo discriminado das contas, de forma mercantil, delimitando-as por meio de documentos hábeis, com todas as receitas, investimentos (se houver), e todas despesas perpetradas (CPC, art. 551), sob pena de não poder impugnar aquelas que os autores apresentarem (CPC, art. 550, §5º, art. 551, §2º c/c art. 355);

B) Seja (
sic
) ao final julgados procedentes os pedidos formulados, condenando o Promovido a apresentar as contas nos moldes necessários sob pena de impedimento de não poder impugnar as que os Promovestes apresentar (
sic
), julgando-as na forma e para os fins de direito, com a constituição, se for o caso, e em uma segunda fase, de título executivo judicial pagar o saldo credor porventura declarado na sentença (art. 552).

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

No que concerne à preliminar de ausência de interesse de agir
, melhor sorte não socorre a parte agravante, porquanto restou ele demonstrado pela negativa administrativa das informações requeridas acerca da existência de saldo credor e dos respectivos cálculos, mediante a notificação de Id. 47701836-pág. 02 (autos de origem) igualmente requeridos na peça de ingresso da ação.

Ademais, ao revés do que sustentado pela parte agravante, o pedido de prestação de contas restou fundado na dúvida sobre a lisura da venda dos Títulos do Tesouro Nacional que garantiam a cédula rural pela parte ora agravante, que simplesmente teria levantado a hipoteca, dando como quitada a dívida, sem informar o valor de mercado da venda, tampouco o valor do débito e quando teria sido pago.

Eis, pois, que REJEITO A PRELIMINAR.

Inexistindo outras questões preliminares, avanço à análise meritória
.

Cinge-se a controvérsia acerca da obrigação de exibir os documentos em testilha, pois segundo a parte agravante, o prazo de 05 (cinco) anos previsto pela Resolução nº 2.078 do Banco Central para a sua guarda já teria se exaurido.

Pois bem.

De antemão, afiguro estéril a presente discussão, pois a alegação de desnecessidade de guardar documentos é dedutível unicamente na segunda fase da ação de exigir documento – a qual sequer foi deflagrada na origem (Id. 47702175) - reservando-se, a primeira fase, tão somente à obrigação da parte ré de prestar as contas, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO CONDOMÍNIO POR PRAZO SUPERIIOR A 5 (CINCO) ANOS. ANÁLISE A SER REALIZADA NA SEGUNDA FASE DA AÇÃO. 1. Ação de prestação de contas, por meio da qual se objetiva ver o réu compelido a prestar contas durante o período em que atuou como síndico do condomínio (1997 a 2012). 2. Ação ajuizada em 05/04/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 10/04/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, a despeito do reconhecimento da obrigação de prestar contas pelo recorrente, deve ser feita, ainda na primeira fase da ação, a delimitação temporal de tal obrigação aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, tendo em vista previsão legal contida no art. 22, § 1º, "g", da Lei 4.591/64, que prevê tal prazo para a guarda pelo síndico da documentação relativa ao condomínio. 4. A ação de prestação de contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas. 5. Assim, analisar-se-á, na primeira fase, a possibilidade propriamente dita de acolhimento do pedido formulado pelo autor e, via de consequência, sendo o réu condenado a prestar contas, passar-se-á à segunda fase da ação, na qual ele será intimado a fazê-lo, em 15 (quinze) dias, sob pena de não poder impugnar as que forem apresentadas pelo autor (art. 550, § 5º, do CPC/2015). 6.
Tendo em vista que, na primeira fase da ação de prestação de contas, o julgador limita-se meramente a decidir se há a obrigação do réu em prestar determinadas contas, a alegação relativa à desnecessidade de o ex-síndico guardar documentação relativa ao condomínio por prazo superior a 5 (cinco) anos é questão a ser analisada apenas na segunda fase da ação
. 7. Ademais, a obrigação constante do art. 22, § 1º, "g", da Lei 4.591/64 circunscreve-se à obrigação da guarda de documentação pelo síndico - o que fulminaria, sim, uma suposta pretensão de exibição de documentos -, ao passo que a prestação de contas poderá ser feita de outras formas, ainda que não se esteja mais na posse desta documentação. 8. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (REsp 1820603/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019)

A propósito, enveredar sobre estas razões recursais importaria em usurpar a competência do juízo
a quo
, que ainda não se debruçou sobre a matéria, caracterizando flagrante supressão de instância,
motivo pelo qual não deve ser conhecido o presente recurso no ponto.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, pelo seu DESPROVIMENTO,
rejeitando as preliminares de inépcia da petição inicial e de ausência de interesse processual
e mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA,
04
de abril de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 02/05/2022